Tribunal: TJDFT
Processo: 0753708-64.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. ALIMENTOS ENTRE EX-COMPANHEIROS. CARÁTER TRANSITÓRIO. POSSIBILIDADE DE REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE COMPROVADA. PERSPECTIVA DE GÊNERO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha e alimentos, fixou alimentos em favor da autora no valor de um salário-mínimo, pelo prazo de doze meses, e indeferiu o pedido de permanência no plano de saúde custeado pelo ex-companheiro.
2. A apelante sustenta vulnerabilidade econômica e social, decorrente da dedicação exclusiva ao lar e à filha com Transtorno do Espectro Autista (TEA), requerendo a majoração da pensão para um salário-mínimo e meio, por trinta e seis meses, e a aplicação da Resolução CNJ no 492/2023 (Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero).
II. Questão em discussão 3. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se restou comprovada a necessidade de ampliação do valor e do prazo dos alimentos fixados; (ii) se há fundamento jurídico para a manutenção da apelante no plano de saúde do ex-companheiro; e (iii) se a sentença observou o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero.
III. Razões de decidir 4. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges ou ex-companheiros tem caráter excepcional e temporário, devendo ser concedida apenas em caso de comprovada impossibilidade de o alimentando prover o próprio sustento (CC, arts. 1.694 e 1.695). 5. A apelante possui formação superior e habilitação profissional como corretora de imóveis, não havendo prova de incapacidade laborativa que justifique a ampliação da verba ou do prazo. 6. O valor e o prazo fixados (um salário-mínimo por doze meses) observam o binômio necessidade/possibilidade e o caráter transitório da obrigação, permitindo à apelante o tempo necessário à reorganização financeira e reinserção profissional. 7. A aplicação da perspectiva de gênero, prevista na Resolução CNJ no 492/2023, não autoriza a perpetuação da dependência econômica, mas visa corrigir desigualdades históricas e assegurar condições reais para autonomia financeira, o que foi atendido pela sentença. 8. A obrigação de manutenção da ex-companheira em plano de saúde cessa com o término da união, salvo prova de incapacidade ou doença grave, inexistente no caso.
IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A obrigação alimentar entre ex-companheiros tem caráter excepcional e temporário, devendo ser fixada apenas quando comprovada a impossibilidade de o alimentando prover o próprio sustento. 2. A aplicação da perspectiva de gênero não implica a perpetuação da dependência econômica, mas a garantia de tempo e meios para a autonomia financeira.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694 e 1.695; CPC, art. 85, § 11; Resolução CNJ no 492/2023.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.713.310/MG, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4a Turma, DJe 22.11.2021; TJDFT, Acórdão 2044183, 0724178-29.2025.8.07.0000, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 17.09.2025, DJe 22.09.2025.; Acórdão 2042547, 0724935-23.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2025, publicado no DJe: 16/10/2025.